Tribunal: TJDFT
Processo: 0740837-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 e ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. ART. 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a nulidade da decisão que indeferiu requerimento de produção de provas.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas.
4. Verificando-se a existência de decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo, o qual não considerou pertinentes para o esclarecimento dos fatos as provas pretendidas, não há falar em cerceamento de defesa.
5. O habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção de provas, por ser relevante o cotejo mais aprofundado dos elementos fático-probatórios.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 400, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no RHC n. 199.899/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. TJDFT, Acórdão 2003987, 0713894-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025; Acórdão 1981006, 0706950-41.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025.